Tribunal: TJDFT
Processo: 0740154-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0740154-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Luck Multimarcas Comercio de Veículos Ltda Agravado: Jose Ricardo de Assis Santos D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Luck Multimarcas Comercio de Veículos Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0731743-12.2023.8.07.0001. Por intermédio do despacho referido em Id. 76479525, foi determinada a intimação da agravante para manifestação a respeito da possível intempestividade do recurso. A agravante (Id. 76762082) sustenta a tempestividade do agravo de instrumento por ela manejado, ao argumento de que a decisão interlocutória então impugnada foi publicada em veículo oficial (DJEN) sem a devida intimação de seus procuradores devidamente constituído nos autos, tendo ocorrido, em verdade, a indevida utilização, para a finalidade de intimação da parte, exclusivamente, do Domicílio Eletrônico Judicial fora das hipóteses legais, sobretudo por não se tratar de ato que demande a intimação pessoal. Nesse contexto, os autos foram remetidos em diligência ao Juízo singular para que seja certificado o modo como foi efetivada a intimação da sociedade empresária Luck Multimarcas Comercio de Veículos Ltda a respeito da decisão interlocutória referida no Id. 244578552 dos autos do processo de origem (Id. 79938348). Feitas essas considerações, à recorrente para que se manifeste a respeito do teor do documento referido no Id. 79981654, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 14 de janeiro de 2026. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator